Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-98.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019022-98.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO SERGIO SOARES - CPF: 078.372.241-91 (EMBARGANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 929 DO STJ E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mario Sergio Soares contra acórdão que negou provimento à apelação cível, sustentando omissões relacionadas à aplicação do Tema 929 do STJ (repetição do indébito em dobro) e à fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar expressamente os fundamentos do Tema 929 do STJ e o pedido de revisão dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da repetição do indébito, ao reconhecer expressamente a existência de erro justificável, hipótese que afasta a devolução em dobro, nos termos da exceção prevista no Tema 929 do STJ.

A ausência de menção literal ao número do tema não configura omissão quando os fundamentos essenciais foram enfrentados.

Quanto à base de cálculo dos honorários, a manutenção integral da sentença implica rejeição implícita dos pedidos recursais, inclusive os relativos à verba sucumbencial.

Os embargos têm nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Advertência quanto à reiteração da tese, com possível aplicação do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIO SERGIO SOARES, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.º 1019022-98.2024.8.11.0003, interposto pela parte embargante.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. A primeira omissão residiria na ausência de apreciação do pleito de repetição do indébito em dobro sob a ótica do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, por terem sido os contratos firmados após 30 de março de 2021, a comprovação de má-fé seria prescindível para a devolução dobrada, conforme a tese vinculante estabelecida pela Corte Superior.

A segunda omissão apontada refere-se à ausência de manifestação sobre o pedido de revisão da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Aduz que, mantida a improcedência do pedido de danos morais, a condenação honorária fixada sobre o "proveito econômico" recai sobre parcela ilíquida e potencialmente irrisória, o que atrairia a aplicação subsidiária do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, para que a verba seja calculada sobre o valor da causa ou fixada por equidade.

Intimada, a instituição financeira embargada apresentou contrarrazões (Id. 323497885), pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que não há vícios a serem sanados e de que o recurso possui nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado a questão da repetição do indébito à luz do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação não se sustenta.

Este Colegiado, ao decidir pela manutenção da restituição na forma simples, fundamentou sua decisão de maneira clara e suficiente, assentando que a cobrança indevida decorreu de "interpretação de uma cláusula contratual", o que configuraria um "erro justificável" por parte da instituição financeira.

Ora, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929) estabelece que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo se houver engano justificável.

Depreende-se, portanto, que o acórdão embargado, ao reconhecer expressamente a ocorrência de "erro justificável", aplicou, em sua essência, a exceção prevista na própria tese vinculante. A decisão não ignorou o standard jurídico aplicável; ao contrário, enfrentou a questão e concluiu pela incidência da hipótese que afasta a devolução dobrada. O fato de não ter havido menção expressa ao número do Tema ou do precedente paradigma não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que formaram seu convencimento de maneira coesa e lógica.

O que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar uma omissão, é a reavaliação do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão de que houve erro justificável. Tal pretensão transborda os limites estreitos dos embargos de declaração, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De igual modo, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de revisão da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

O acórdão embargado, ao conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe integral provimento, confirmou a sentença em todos os seus termos. A rejeição global do apelo implica, por consequência lógica e inafastável, a manutenção de todos os capítulos da decisão de primeiro grau que foram objeto de impugnação, inclusive aquele que fixou a verba honorária sobre o proveito econômico obtido.

A ausência de um tópico específico no corpo do voto para tratar da questão dos honorários não traduz omissão, mas sim a rejeição implícita do pleito recursal, abarcada pela conclusão geral de desprovimento do recurso. A decisão colegiada foi inequívoca em seu dispositivo ao manter a sentença, não deixando margem para dúvidas sobre a sucumbência.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025